Tribunal: TJSP
Processo: 1046432-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- AÇÃO INDENIZATORIA- Retirada de valores da conta corrente da autora- Sentença de procedência da ação- Insurgência recursal da ré- (i) inversão do ônus da prova, não realizado no despacho saneador; (ii) utilização de senha e token para a retirada dos valores da conta corrente; (iii) responsabilidade exclusiva da autora; (iv) possibilidade de denunciação da lide; (v) ausência de ato ilicito;(vi)

Ementa:
- AÇÃO INDENIZATORIA- Retirada de valores da conta corrente da autora- Sentença de procedência da ação- Insurgência recursal da ré- (i) inversão do ônus da prova, não realizado no despacho saneador; (ii) utilização de senha e token para a retirada dos valores da conta corrente; (iii) responsabilidade exclusiva da autora; (iv) possibilidade de denunciação da lide; (v) ausência de ato ilicito;(vi) correção do valor determinado na sentença; (iii) Abatimento de valor pago; (Vii) reforma integral da r. sentença para julgar improcedente ação- Sentença pontualmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para fixar o valor efetivamente devido e abatimento de eventual quantia paga.